Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-35.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000104-35.2026.8.11.9005.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Agravante: MARIA HELENA BORGES DA SILVA.
Agravados: MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. CIRURGIA VASCULAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando à disponibilização de consulta em cirurgia vascular e tratamento correlato, tendo sido posteriormente deferida tutela antecipada em sede recursal, com interposição de agravo interno pelo Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de consulta médica especializada; (ii) estabelecer se o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que comprova a necessidade da consulta especializada.
O parecer técnico do NAT corrobora a indicação médica e reforça a plausibilidade da pretensão.
O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico diante da demora no atendimento.
O direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, não podendo ser afastado por limitações administrativas.
A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento ou consulta médica em situações de urgência.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência para fornecimento de consulta médica depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
Laudo médico e parecer técnico favorável evidenciam a necessidade do atendimento e justificam a intervenção judicial.
O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento médico adequado.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029574-68.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000104-35.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA BORGES DA SILVA - CPF: 207.320.821-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1000104-35.2026.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: MARIA HELENA BORGES DA SILVA.

Agravados: MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. CIRURGIA VASCULAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando à disponibilização de consulta em cirurgia vascular e tratamento correlato, tendo sido posteriormente deferida tutela antecipada em sede recursal, com interposição de agravo interno pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de consulta médica especializada; (ii) estabelecer se o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que comprova a necessidade da consulta especializada.

O parecer técnico do NAT corrobora a indicação médica e reforça a plausibilidade da pretensão.

O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico diante da demora no atendimento.

O direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, não podendo ser afastado por limitações administrativas.

A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento ou consulta médica em situações de urgência.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de consulta médica depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Laudo médico e parecer técnico favorável evidenciam a necessidade do atendimento e justificam a intervenção judicial.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento médico adequado.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029574-68.2023.8.11.0000.

Relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer no 1001703-32.2026.8.11.0041, que visa compelir os agravados a disponibilizarem CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ADULTO, bem como o tratamento necessário para o caso.

A tutela antecipada foi deferida.

As contrarrazões foram apresentadas.

O agravado interpôs agravo interno em face da decisão que concedeu a liminar pretendida.

O respeitável representante do Ministério Público, por meio do parecer identificado pelo ID no 356944889, manifestou-se favoravelmente ao provimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Denota-se que o agravante interpôs o presente agravo contra a decisão proferida nos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de consulta médica.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto em relação à consulta, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da consulta vindicado nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer a consulta, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

Pois bem, a controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de dois requisitos cumulativos para o deferimento da medida: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
a probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo médico anexado aos autos, o qual indica a necessidade urgente da consulta especializada, conforme segue:

O parecer técnico do NAT foi favorável.

O perigo de dano é evidente, pois a demora na realização da consulta compromete a saúde da agravante, podendo agravar sua condição clínica e comprometer sua qualidade de vida.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser assegurado independentemente de questões orçamentárias, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).
(destaquei).

Por fim, anoto que o agravado interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perdendo-se o objeto o referido agravo interno.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 343735355, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado Especial e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026